Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA LAPSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Por força do transcurso de lapso temporal, viável a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, diante do período decorrido, há a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Nesse panorama, analisando o caso concreto, mostra-se viável e oportuna a utilização do sistema de reiteração automática de pesquisas (teimosinha), imprimindo ainda mais efetividade na busca. Diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.